Tribunal: TJDFT
Processo: 0736883-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736883-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Jocimar Macedo Correa D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 30787723), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator